Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012076-61.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Medidas Protetivas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), RAFAEL FARIAS FRANCISCO - CPF: 045.271.661-66 (REQUERIDO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO EIDT - CPF: 910.929.301-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE DO PEDIDO – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – IMPROCEDÊNCIA.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de atribuir
efeito

suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que revogou a prisão preventiva do acusado
Rafael Farias Francisco
.

O
parquet
interpôs a presente ação cautelar requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão que revogou a custódia cautelar do requerido, ao argumento de que sua soltura oferece risco à instrução criminal.

O pedido de liminar foi indeferido – Id. 45910498.

O Juízo
a quo
juntou informações – Id. 46526454.

A defesa contestou o pedido Ministerial, pugnando pelo seu não acolhimento – Id. 83281464.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da medida – Id. 46526454

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que
a jurisprudência entende ser plausível a pretensão deduzida pelo
parquet
, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra decisão que revogou prisão preventiva.

A propósito, confira-se:

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.

Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
(TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, DJe 19.7.2019).

Na presente hipótese, o requerente relata que o réu é acusado da prática dos delitos de associação criminosa e furto qualificado, em razão da subtração de uma aeronave, de propriedade de Márcio Eidt, no município de Matupá/MT, motivo pelo qual teve a prisão preventiva decretada pelos seguintes motivos:

“(...)
Primeiramente, os indícios da existência do crime e da autoria pelos representados
WAGNER COLETTI DUARTE, BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, se consubstanciam, no inquérito policial (auto de apreensão de uma mangueira, prisão de 2 suspeitos, mensagens de aplicativos e de depoimentos de testemunhas).

Os delitos fomentados no pedido de representação, demonstram alta complexidade e capacidade de articulação, considerando a necessidade de localizar a aeronave, chegar ao local, ter combustível para abastecê-la, equipe de monitoramento e colaboração, conhecimentos técnicos para o ato, além de conhecimento do território, portanto se trata crime praticado com diversos atos preliminares e necessidade de pessoas com exercício de atividades que permitam o acesso aos dados e tenham poder de persuasão.

Com relação aos representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, o primeiro advogado e o segundo estagiário do escritório de advocacia, conforme investigações e elementos indiciários, indicam que visaram fraudar provas processuais no curso do inquérito policial, possuíam informações privilegiadas sobre o avião e mantinham contato com os responsáveis pela receptação da aeronave.

Além do mais, a testemunha PMMT Cabo Clóvis Machado, por seus depoimentos, ratificados pelo Coronel da PMMT James Jácio Ferreira revela que o representado BRUNO ZARDO BUENO, esteve em diversas ocasiões com o representado WAGNER COLETTI DUARTE, demonstrado que estavam previamente associados para a prática de atos criminosos, dentre eles o furto da aeronave.

Além do mais, o representado RAFAEL FARIAS FRANCISCO, agindo em conjunto com o suspeito BRUNO ZARDO BUENO, detinham o contato dos interessados no avião, agindo antes, durante e após o furto da aeronave, visando o impedimento das investigações e criando fatos para prejudicar o procedimento investigativo.

(...)

Não é excessivo aduzir a total falta de respeito para com a ordem social, posto que representado BRUNO ZARDO BUENO valeu-se de usar seu próprio pai (Valdemir Pereira Bueno) para comprar uma mangueira idêntica a apreendida pela autoridade policial, para fins de criar um álibi em favor de RAFAEL FARIAS FRANCISCO, ou seja, demonstra, por esta conduta, uma total falta de respeito com seu genitor quiçá para a coletividade, fato indicativo e concreto de sério risco da reiteração possível de novas condutas criminosas, gerando insegurança e intranquilidade, fato que não pode passar despercebido.

(...)

In casu, conforme já dito acima, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e durante o repouso noturno (art. 155, §1° e §4, IV do CP) em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 CP), sendo que no curso das investigações, os representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, tentaram fraudar provas.

(...)

Pelo exposto, decreto a prisão preventiva dos representados (...) RAFAEL FARIAS FRANCISCO, brasileiro (...), com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (...)”
– pp. 2-3, Id 45595471.

Entretanto, posteriormente sobreveio a decisão que revogou o decreto prisional do acusado, oportunidade em que o magistrado singular ponderou que:

“(...) não se vislumbra registro de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor de RAFAEL FRANCISCO BUENO ou outras ações penais em curso, para fins de demonstração de sua periculosidade (...)”;

“(...) Os elementos anteriores até serviram para decretação da custodia cautelar, mas não se sustentam para a continuidade da prisão (...)”;

“(...) vislumbra-se possível a aplicação da liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (...)”
– p. 4, Id 45595471.

Ocorre que da análise da referida decisão que revogou prisão preventiva do requerido, verifico que esta não apresenta teratologia jurídica e tampouco carece de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Pelo contrário, consoante se nota, o magistrado singular bem fundamentou a revogação da medida segregatícia, ponderando a inexistência de razão concreta para manter o acusado em custódia cautelar, esclarecendo ainda que não mais se verifica o
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Desse modo, verifica-se que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva do requerido deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do art. 312 do CPP subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunais,
in verbis
:

“(...) Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido”
(TJMT, N.U 1006434-78.2018.8.11.0000, Petição, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva do requerido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
à presente ação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021